Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO MILITAR. FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. VIÚVA. RATEIO. RENÚNCIA. ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. ININTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Dois embargos de declaração opostos, contra acórdão que julgou improvido os recursos de apelação dos réus. 1.1. Nesta via recursal, a primeira ré aduz omissão, obscuridade, contradição e erro material no aresto. Narra que não houve pronunciamento quanto ao art. 7o, caput da Lei no 3.765/96, tampouco sobre os argumentos trazidos no corpo da peça de apelação. Sustenta que o procedimento relativo ao requerimento expresso de cessação dos descontos de 1,5% foi devidamente realizado dentro do prazo legal. Aduz que as embargantes possuem mais de 24 anos não estão matriculadas em instituição de ensino superior não são inválidas, portanto, não se enquadram nos ditames, no inciso I, alínea “c” nem “d” art. 7o da Lei 3.765/96, portanto não há que se falar na procedência do pedido pleiteado. Alega que o meio de comunicação utilizado pela Polícia Militar a época era telegrama, que constitui documento hábil e devidamente monitorado pela União (art. 21, X da CRFB/88) sendo o documento dotado de fé pública, não havendo processamento inadequado. 1.2. Nesta via recursal, o Distrito Federal alega omissão no decisum quanto à constatação da renúncia à contribuição adicional efetivada pelo de cujus. Sustenta que houve renúncia expressa à contribuição. Inclusive consta requerimento administrativo para devolução desses valores.

2. Em que pese as alegações dos embargantes, o acórdão foi claro ao dizer que os descontos a título de pensão militar, embora tenha o pedido expresso do militar no telegrama para suspensão, nunca foram interrompidos. Assim, a Administração continuou descontando a contribuição por mais de 15 (quinze) anos sem qualquer outra oposição do servidor, o que permite concluir que aquela renúncia não se convalidou. 2.1. O processamento do pedido não foi adequado, tanto que as autoras foram mantidas no cadastro de beneficiárias por mais de 15 anos. Inclusive, o próprio militar, a despeito de ter efetuado pedido para suspensão, não se opôs em nenhum momento na continuidade dos descontos.

3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para elucidação de seu entendimento quando da prolação da decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os argumentos apresentados. 3.1. Por fim, a primeira ré, ora embargante, também não aduz especificamente no que o acórdão estava omisso, obscuro e contraditório, limitando-se a demonstrar sua irresignação utilizando tais termos genericamente.

4. Com efeito, alegando existir omissão, contradição e obscuridade no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão, contradição ou obscuridade em pontos considerados irrelevantes pela decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação ao dispositivo legal art. 406 do CC.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos rejeitados.